Tribunal: STF
Processo: ARE 1420561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Município de Criciúma/SC interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.906, DE 14 DE JUNHO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO ‘BOCA-DE-LOBO INTELIGENTE’. VÍCIO DE INICIATIVA. ALEGADA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEI IMPUGNADA QUE NÃO ENVOLVE MATÉRIA RELACIONADA À ESTRUTURA OU A ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO, TAMPOUCO SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES (ART. 50 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO ANÁLOGO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ‘Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’. (STF, ARE 878911 RG, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 29/09/2016)” (doc. 8).



    No apelo extremo (doc. 10), o recorrente alega que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 2º, 61, inc. II, al. a, 84, inc. VI, al. a, e 166, da Constituição Federal.



    Argumenta, em suma, que, “[d]iferentemente do assunto tratado no Tema 917, a obrigação imputada pela Lei Municipal nº 7.906/2021 não possibilita de plano, que se mensure a quantidade de manutenções que serão realizadas na abrangência do município de Criciúma e dos valores despendidos com a compra dos equipamentos para cumprir o que demanda a referida lei”. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a matéria constitucional suscitada não teria sido objeto de prequestionamento e que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 917 da repercussão geral) (doc. 16).



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante refuta a ausência de prequestionamento e busca afastar a incidência do tema da repercussão geral ao caso (doc. 18).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    O agravo é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Anote-se que o Município de Criciúma foi intimado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em 27/9/2022 (doc. 17, evento 51). A petição do agravo em recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 9/11/2022, após o término do prazo (doc. 19, evento 59).



    Quanto ao tema, registro que o Plenário da Corte fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 658.375 AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21).



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil. 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: AI 827.810-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2019; RE 1.073.428-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; ARE 837.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/2019. 3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.309.449 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 20/9/21).



    Embora, em casos semelhantes, tenha votado pela aplicabilidade do prazo em dobro ao recurso extraordinário, ainda que interposto em processo de natureza objetiva ou abstrata (RE nº 1.073.428 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/18), em atenção ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento firmado no Plenário desta Corte.



    Ainda que assim não fosse, não prosperaria a irresignação.



    Na origem, o requerente visava a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.906/2021, com a seguinte redação:



     



    Art. 1º Fica obrigatória a implantação de equipamento denominado "boca-de-lobo inteligente" nas novas bocas-de-lobo e naquelas nas quais o Município fizer revisão na rede de drenagem de águas pluviais das vias públicas no Município de Criciúma/SC.



    Parágrafo único. Considera-se "boca-de-lobo inteligente": caixa coletora em material termoplástico a ser instalado no interior das bocas-de-lobo, agindo como peneira de retenção de material sólido, conforme o modelo constante no anexo único desta Lei.



    Art. 2º As bocas-de-lobo das novas redes de drenagens das vias públicas deverão ser construída de forma a permitirem a instalação do equipamento que dispõe essa Lei.



    Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Ao julgar improcedente o pedido, o Tribunal de origem considerou ausentes as hipóteses em que a proposição legislativa exigiria a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, pois, embora a norma tenha criado despesas, não trata da estrutura ou da atribuição de órgãos e nem do regime jurídico dos servidores públicos.



    De fato, o diploma normativo em referência não tratou de matéria cuja iniciativa está reservada ao Chefe do Poder Executivo. Com efeito, não foram criados cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, nem sequer foi alterado o regime dos servidores estaduais e tampouco criado, extinto ou modificado órgão administrativo, a exigir iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Em síntese, nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo, contidas no art. 61, § 1º, da Constituição, foi objeto de positivação na norma em análise.



    A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que “[n]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)” (ARE nº 878.911 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016. Tema nº 917 da Repercussão Geral). 



    Neste sentido, os seguintes julgados do Plenário:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA (...). 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...)” (ADI nº 3.394/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/8/08).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).” IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 1.338.645 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/1/2022)



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.338.645/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2021; RE 1.346.188, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2022. 



    Sendo assim, não se verifica a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade no diploma legislativo por ter emanado de proposição de origem parlamentar, nem interferência nas atividades próprias do Poder Executivo.



    Com razão, portanto, a decisão agravada ao concluir que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente